Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701358-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI LOPES DE SOUZA AGRAVADO: CLEBER DE JESUS LIMA 00955866103 DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Yuri Lopes de Souza contra a decisão de não deferimento do arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença dos autos 0718333-58.2022.8.07.0020 (2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: O exequente apresenta planilha atualiza do débito e alega que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, requerendo que o valor dos honorários seja considerado no cálculo do débito (id. 163783995). A despeito da argumentação do exequente, o entendimento deste juízo é no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios, em razão do art. 55 da Lei no 9.099/95 dispor que não são cabíveis honorários no primeiro grau de jurisdição. Desse modo, indefiro o pedido para que os honorários sejam incluídos no débito. Proceda-se, pois, a pesquisa via SISBAJUD do valor do débito de R$ 5.788,89 (cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) em desfavor do executado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão agravada defende entendimento já superado na jurisprudência, no sentido que haveria suposta incompatibilidade entre a regra do art. 523, § 1°, do CPC, e o rito dos juizados especiais cíveis, regido pelo art. 55, da Lei n° 9.099/1995, não obstante o teor do enunciado n° 517 da Súmula do Colendo STJ.”; b) a matéria já foi analisada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento da Reclamação n.o 2018.00.2.008204-4, ocasião em que se decidiu pela aplicação da Súmula 517 do STJ ao Sistema dos Juizados Especiais. Postula (liminar e mérito) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para “determinar que o Meritíssimo Juízo a quo considere o valor dos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença à razão de dez por cento sobre o montante da dívida, em razão do transcurso in albis do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, na forma do art. 523, § 1°, do CPC e do enunciado n° 517, da Súmula do STJ, comunicando-o mediante ofício (CPC, art. 1.019, I)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, à razão de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1o e da Súmula n. 517 do STJ. Inquestionável que dadas as particularidades dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), imperava o entendimento firmado no enunciado 97 do FONAJE para não ser fixada a condenação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ainda que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da condenação (Precedentes dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1341466, DJE: 8/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1376716, DJE: 20/10/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1377232, DJE: 20/10/2021). No entanto, o tema foi alçado à análise da e. Câmara de Uniformização do TJDFT, a qual, por maioria, deu procedência à reclamação contra a decisão da 2a Turma Recursal (acórdão n. 1129782, DJe 16.10.2018) para que incida também a verba honorária à luz do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019). No contexto, prevaleceu a concepção jurídica de que a incidência das duas rubricas (multa e honorários advocatícios) constitui mecanismo processual para o pronto cumprimento da obrigação de pagar imposta na sentença (coercitividade), o que emprestaria certa conformidade aos critérios do artigo 2o da Lei 9.099/1995. Doravante, para fins de preservação da segurança jurídica e do tratamento processual isonômico no âmbito judiciário local, passa-se a perfilhar desse entendimento jurídico para reconhecer a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais. No caso da condenação em quantia certa e do não pagamento voluntário no prazo fixado serão acrescidos ao débito multa de dez por cento e, também, honorários advocatícios no mesmo percentual, consoante os artigos 523, § 1o, 985 e 927, inciso III do Código de Processo Civil e Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão n. 1613826, DJe 22.9.2022. Desse modo, hei por bem deferir a antecipação dos efeitos da tutela para arbitrar em dez por cento os honorários advocatícios devidos pela parte executada na fase de cumprimento de sentença. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito